Tribunal: STF
Processo: ARE 1559112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO QUE JUSTIFIQUE A IMEDIATA PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende o contribuinte a reforma da sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal.



    De início, sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa assim como do auto de infração que lhe deu origem. Sem razão, contudo. Para ser considerada válida, a certidão de dívida ativa deve preencher os requisitos estabelecidos pelo artigo 2° da Lei de Execução Fiscal e artigo 202 do Código Tributário Nacional.



    Analisando o título executivo, não se verifica qualquer vício que implique na sua nulidade, eis que preenchidos tanto os requisitos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional quanto pela Lei de Execução Fiscal.



    Ao contrário do mencionado pelo embargante, não se faz necessária a indicação do fato gerador do tributo, mas sim a sua origem, o que está bem claro no título, haja vista constar que se trata de débito de ISS, constituído mediante lavratura de auto de infração.



    Além disso, também há informação a respeito da forma de cálculo do débito, pois, segundo se observa, foram indicados o artigo 2° da Lei Complementar 40/2001 como fundamento do crédito principal, e a Lei 946 para a cobrança da multa. Ainda, há indicação da incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, conforme a Lei Municipal 6202/80 e atualização monetária de acordo com o artigo 59 da mesma norma, além do art. 4º e Lei Complementar Nº 12 de 18/12/95, Art. 3; e 31 de 21/12/2000.



    Portanto, está claro que o fisco forneceu a forma de cálculo da dívida, não havendo justificativa plausível para reconhecer a nulidade da CDA.



    (...0



    Tanto o auto de infração lavrado em face da apelante embargante, quanto o lavrado em desfavor da empresa responsável pela execução da obra, Irtha Engenharia S/A indicam exatamente qual fato lhe deu origem. O primeiro deles indica que “o ISS é devido sobre serviços tomados de IRTHA ENGENHARIA S/A, (...), cadastrada no CNPJ sob n° 05.459.880/0001-82, obra de construção civil, reforma, decorrente de diferença entre o imposto devido e o recolhido, lançados no mês de dezembro, levantados por procedimento administrativo fiscal”.[1] Além disso, os valores que lhe reputam devidos foram discriminados com a indicação da forma de correção monetária e encargos incidentes. Ademais, o apelante não disse com precisão qual informação lhe foi ocultada e que realmente impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, o auto de infração deixa claro qual a origem do débito, pois esclarece tratar-se de dívida de ISS, alusiva ao ano de 2007, decorrente da tomada de serviços de engenharia.



    (...)



    Vale esclarecer que, embora o embargante insista na alegação de bis in idem diante do que chama dupla autuação, em verdade, esta alegação já está superada, pois, como bem lembrou o primeiro grau, o auto de infração expedido em face da empresa Irtha Engenharia S/A foi cancelado, conforme informado pela Fazenda Pública em contestação aos embargos à execução, alegação essa não contraditada pelo embargante (fl. 11, movimento 25.1).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente